Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735823-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0715542-18.2018.8.07.0001) iniciado por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada em ID 192330678 e ratificou a penhora determinada em ID 37774403 (ID 205261428): Diante da petição de ID 204420393, observa-se que ocorreu a revogação do mandato anterior outorgado pelo espólio de CHIANG JIN GUAN, em razão da constituição de novos procuradores (ID 204422898 e ID 204422899). Promova-se a alteração do cadastro de advogados vinculados ao espólio de CHIANG JIN GUAN. Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, proposto por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTO E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e CARLOS ALBERTO CHAVES, partes devidamente qualificadas. Por força da decisão de ID 37774403, em 21/06/06/2019 , houve a penhora do imóvel de matrícula n. 117393, no 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado em SMDB, conjunto 15, lote 3, casa B, Lago Sul – Brasília/DF, ocorrendo a avaliação do referido bem, em 20/01/2024, consoante laudo de ID 184176891. No petitório de ID 192330244, a parte exequente apresentou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, pugnando pela determinação de nova avaliação do imóvel outrora penhorado, com a observância dos dispositivos legais e técnicos de avaliação de imóveis, e requerendo que na decisão conste que os advogados e/ou assistentes técnicos das partes podem acompanhar a diligência. A parte executada, em ID 192330678, apresentou impugnação à penhora do imóvel, na qual alega que o bem imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, uma vez que se trata da residência familiar do segundo executado (CARLOS ALBERTO CHAVES) e de sua família. Sustentou, ademais, que a pessoa jurídica proprietária do imóvel desenvolve atividade de empresa familiar, começando seus quadros societários entre o executado e seu filho e, posteriormente, após a saída de seu filho, com seu irmão WELINGTON BATISTA CHAVES, conforme se observa do documento de ID 18041261. Além disso, apresentou impugnação à avaliação ao fundamento de que o valor do metro quadrado e característica do imóvel não correspondem ao apurado na avaliação judicial. Por fim, com amparo no princípio da eventualidade, pleiteou pelo direito de preferência ou reserva de quota de imóvel indivisível em copropriedade com sócio. No petitório de ID 196111359, a parte exequente alegou a preclusão quanto à arguição de bem de família e afirmou a ausência dos requisitos caracterizadores de bem de família, pugnando pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em manifestação de ID 199164444, a parte executada esclareceu que a matéria de ordem pública não estaria preclusa, já que nunca fora apresentada nestes autos. Defendeu, ainda, que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família e se destina a residência familiar. Por fim, a parte executada ofereceu direitos sobre bem imóvel – Fazenda Brejo ou Torto – em substituição ao imóvel penhorado, fundamentando no princípio da menor onerosidade. Em ID 202074289, a parte exequente reiterou a alegação de que o imóvel não se caracteriza como bem de família. Ademais, afirmou que esse bem já foi dado em substituição neste feito, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 21936457 e ID 21936469). E, na ocasião os exequentes não aceitaram (ID 22123837), já que os executados indicaram direitos sobre bem imóvel de terceiro alheio ao cumprimento de sentença (Madeireira Chaves). Além disso, o referido imóvel é até hoje objeto de extensa discussão judicial. É o breve relato do necessário. Decido. De início, pontuo que, diante da matéria de ordem pública apontada pela parte executada (impenhorabilidade do bem de família), e, não tendo havido, nos presentes autos, decisão anterior acerca do tema (ausência de preclusão consumativa), a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida até o aperfeiçoamento do auto de arrematação. Portanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel comporta conhecimento. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.1. Não ofende o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 24/5/2022.) Nessa quadra, como é cediço, é impenhorável, por força de lei, o bem que ostenta a natureza de bem de família, estando, por conseguinte, infenso à regra que estabelece a responsabilidade patrimonial da parte devedora. Nesse sentido, impende salientar que o art. 1o da Lei 8.009/90, ao disciplinar o instituto do bem de família, primou pela clareza, ao instituir que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. A opção legislativa, por tal forma de tutela legal, restou reafirmada pelo Código Civil, que, em seu artigo 1.712, assentou que o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. In casu, observa-se que o imóvel penhorado é de propriedade da pessoa jurídica devedora (BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA), que o adquiriu em 11/02/2014, consoante se observa da matrícula do bem coligida em ID 174952719 – p. 5, sendo, segundo alegações, destinado à moradia do sócio CARLOS ALBERTO CHAVES, que também figura como executado na presente demanda executiva, e de sua família. Nesse contexto, os executados argumentam que, embora o imóvel esteja registrado em nome da pessoa jurídica executada, estaria resguardado pela impenhorabilidade do bem de família, em razão de sua destinação à moradia do sócio e de sua família. De fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo, excepcionalmente, a impenhorabilidade do bem de família a imóvel registrado em nome de pessoa jurídica. No entanto, este entendimento se aplica a pessoa jurídica como pequena empresa familiar. Confira-se: CIVIL. PENHORA DAS QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. EMPRESA FAMILIAR. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA ONDE SE ALEGA RESIDIREM OS ÚNICOS SÓCIOS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA INTEGRIDADE DO CAPITAL SOCIAL. ART. 789 DO CPC. ARTS. 49-A, 1.024, 1055 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO POSITIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PROTEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. 1. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores). 2. "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 3. A desconsideração parcial da personalidade da empresa proprietária para a subtração do imóvel de moradia do sócio do patrimônio social apto a responder pelas obrigações sociais deve ocorrer em situações particulares, quando evidenciada confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal dos sócios. 4. Impõe-se também a demonstração da boa-fé do sócio morador, que se infere de circunstâncias a serem aferidas caso a caso, como ser o imóvel de residência habitual da família, desde antes do vencimento da dívida. 5. Havendo desconsideração da personalidade em proveito de sócio morador de imóvel de titularidade da sociedade, haverá, na prática, desfalque do patrimônio social garantidor do cumprimento das obrigações da pessoa jurídica e, portanto, sendo a desconsideração via de mão dupla, poderão ser executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem subtraído à execução, independentemente do preenchimento de requisitos como má-fé e desvio de finalidade previstos no caput do art. 50 do Código Civil. A confusão patrimonial entre a sociedade familiar e o sócio morador, base para o benefício, será igualmente o fundamento para a eventual excussão de bens particulares dos sócios. 6. Recurso especial provido para o retorno dos autos à origem, onde deve ser apreciada a prova dos autos a respeito da alegação de residência dos sócios da empresa devedora no imóvel. (REsp n. 1.514.567/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/4/2023.) Na espécie, a executada – BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA –, proprietária do bem penhorado, é uma sociedade limitada, com atividades econômicas de incorporação, construção e administração de imóveis (ID 18041261), com sede em SHC/Norte CL, quadra 201, bloco C – Asa Norte/DF, que possui membros da mesma família no seu quadro societário. Com isso, não há indícios de que se trate de uma empresa de pequeno porte, com patrimônio mínimo, que utiliza o imóvel penhorado como moradia da família e sede da empresa. Portanto, não se aplica a impenhorabilidade do bem de família ao imóvel de matrícula n. 117393, no 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado em SMDB, conjunto 15, lote 3, casa B, Lago Sul – Brasília/DF, penhorado em ID 37774403, já que para considerar impenhorável o imóvel registrado em nome de pessoa jurídica destinado à moradia de sócios deve ser constatada a característica familiar do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO. SÓCIOS. FAMILIARES. DISTINÇÃO. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. 3. Comprovado que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica, cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios, não há incidência do regime jurídico específico do bem de família. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824769, 07235718420238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO. 1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, móveis ou imóveis, por ato de constrição judicial. 2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há que se reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. 3. Embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1765581, 07214236820218070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço que não cabe reserva de quota do imóvel ao sócio que não figura como devedor na presente demanda, já que a sociedade empresarial, proprietária do imóvel penhorado, figura como executada e, como é cediço, seu patrimônio responde por suas próprias dívidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada em ID 192330678 e ratifico a penhora determinada em ID 37774403. Noutro giro, da análise da avaliação juntada em ID 184176892, observo que o oficial de justiça/avaliador deixou de realizar o cotejo dos parâmetros pesquisados com as características específicas do imóvel objeto da diligência nestes autos, razão pela qual deve a peça de avaliação colacionada ser havida por insubsistente, eis que deixou de observar - na forma expressamente asseverada pelo Juízo - os requisitos elencados no artigo 872 do CPC, tornando-se imprestável para os fins judicialmente determinados. Dessa forma, ante as insurgências levantadas em ID 192330244 e ID 192330678, corroboradas pela insuficiente avaliação apresentada em ID 184176892, determino a renovação da diligência e das providências judicialmente determinadas, a fim de que o oficial de justiça responsável realize nova avaliação e elabore LAUDO ADEQUADO, observando os requisitos legalmente fixados. Ressalto que, no momento da renovação do ato, deverá considerar as características especificas e estado de conservação do imóvel avaliado, devendo ainda observar tais peculiaridades ao atribuir valor ao imóvel. Ademais, com amparo nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa e no art. 466, §2°, do CPC, a parte executada deverá assegurar aos advogados e/ou assistentes da parte exequente o acesso e o acompanhamento da diligência de avaliação do imóvel. Advirto as partes de que é proibida qualquer interferência de seus advogados ou assistentes técnicos na avaliação do oficial de justiça. Relevante registrar que, nos termos do art. 175, § 3o, do Provimento-Geral da Corregedoria, constitui dever imposto às partes e aos advogados contatar o oficial de justiça, em ordem a viabilizar o cumprimento de diligências que pretendem acompanhar ou que se faça necessária a sua intervenção. Int. Após, expeça-se o necessário. Cumprida a supracitada diligência, a ser realizada por oficial de justiça avaliador, abra-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que se manifestem sobre o laudo de avaliação. Por fim, tornem os autos conclusos”. A parte agravante alega que o imóvel penhorado, formalmente registrado em nome da pessoa jurídica BRASIL 10, é utilizado pelo sócio Carlos Alberto Chaves e por sua família como residência por mais de 10 (dez) anos, portanto, é bem de família e impenhorável. Ressalta a existência de precedente acerca da impenhorabilidade de bem de família registrado em nome de pessoa jurídica. Aduz que o próprio laudo de avaliação realizado no imóvel reconhece se tratar de imóvel residencial (casa) utilizado como moradia de CARLOS ALBERTO CHAVES e sua família, por mais de 10 (dez) anos. Informar não haver qualquer prova de que a empresa seja de grande porte ou possua diversos bens, além do que ora se pretende a proteção. Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender o prosseguimento de qualquer ato expropriatório até análise da matéria por esta Turma. É relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 63349327). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença interposto pelo ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN e por BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP contra BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES Por força da decisão de ID 37774403, em 21/06/06/2019, houve a penhora do imóvel de matrícula n. 117393, no 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado em SMDB, conjunto 15, lote 3, casa B, Lago Sul – Brasília/DF, ocorrendo a avaliação do referido bem, em 20/01/2024, consoante laudo de ID 184176891. De acordo com as alegações da parte agravante, o bem, supostamente, é destinado à moradia do sócio CARLOS ALBERTO CHAVES, que também figura como executado na presente demanda executiva, e de sua família. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar" (EAREsp 848.498/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018). No caso, o imóvel penhorado é de propriedade da pessoa jurídica devedora (BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA), que o adquiriu em 11/02/2014, consoante matrícula do bem coligida em ID 174952719 – p. 5. Em que pese o imóvel se encontrar em nome da pessoa jurídica, há notícia nos autos de que o bem é utilizado pelo sócio da empresa agravante para moradia de sua família, consoante se verifica da certidão emitida pela Oficiala de Justiça, Miriam Pereira Ramos, mat. 308261, nos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001, em 06 de abril de 2023. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios. Constatado nos autos que se trata de empresa familiar cujo sócio reside no imóvel penhorado, não tem relevância o fato de pertencer à pessoa jurídica, bastando que seja o único bem que sirva de residência à família. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. OMISSAO DO ACORDAO RECORRIDO. INEXISTENCIA. PENHORA DE DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. IMOVEL DE ALTO PADRAO. IRRELEVANCIA. APLICACAO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussao versa em saber se os direitos economicos do devedor fiduciante sobre o imovel objeto do contrato de alienacao fiduciaria em garantia podem receber a protecao da impenhorabilidade do bem de familia em execucao de titulo extrajudicial (contrato de confissao de divida) promovido por terceiro. 2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaracao a expungir do julgado eventual omissao, obscuridade ou contradicao, ou ainda a corrigir erro material, nao se caracterizando via propria ao rejulgamento da causa. 3. Segundo a orientacao jurisprudencial desta Corte, para efeito da protecao do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imovel sirva de residencia para a familia do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as excecoes a regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal nao trazem nenhuma indicacao nesse sentido. Logo, e irrelevante, a esse proposito, que o imovel seja considerado luxuoso ou de alto padrao. [...]. 5. Por isso, em se tratando do unico imovel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua familia, para moradia permanente, tais direitos estarao igualmente protegidos como bem de familia, em acao de execucao movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienacao fiduciaria, razao pela qual, enquanto vigente essa condicao, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990. 6. No caso, sendo o recorrido possuidor direto do imovel dado em garantia do contrato de alienacao fiduciaria firmado para aquisicao do proprio imovel e constatado pelo Tribunal de origem que o bem destina-se a residencia do executado e de sua familia, ha de ser oposta ao terceiro exequente a garantia da impenhorabilidade do bem de familia, no que tange aos direitos do devedor fiduciario. 7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1726733 SP 2017/0239594-2, Relator: Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicacao: DJe 16/10/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. SOCIO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. IMOVEL UNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVACAO. DECISAO MANTIDA. 1. Inafastavel o entendimento desta Corte, que reconhece a impenhorabilidade de imovel de propriedade de pessoa juridica quando servir de residencia para a familia do socio. 2. "Nao se faz necessario provar que o imovel em que reside o devedor seja o unico de sua propriedade para que se reconheca a impossibilidade de penhora do bem de familia, uma vez que essa exigencia inexiste no conjunto de normas que disciplina a materia" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 909458 SP 2016/0105762- 5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicacao: DJe 04/06/2019 Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO SÓCIO. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Na espécie, em que pese o imóvel se encontrar em nome da pessoa jurídica, é utilizado pelo sócio da empresa agravante para moradia de sua família. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios. 4. Constatado nos autos que se trata de empresa familiar cujo sócio reside no imóvel penhorado, não tem relevância o fato de pertencer à pessoa jurídica, bastando que seja o único bem que sirva de residência à família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (0737606-83.2022.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no PJe: 21/03/2023) Diante do exposto, até decisão final do colegiado, RATIFICO a decisão proferida pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, até decisão final do colegiado. Porquanto e a princípio, fundamentada em razoável jurisprudência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 14:44:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador